Tribunal: STF
Processo: RE 1287901
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, assim ementado (Vol. 1, fl. 13):
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SISTEMAS ELETRÔNICOS DE PESQUISA. BACENJUD. JUNTADA DE EXTRATO. Realizada a consulta ao Sistema BACENJUD e certificado o resultado nos autos, não se exige a juntada do extrato da consulta. Precedentes deste Regional.”.
    Eis trecho destacado do acórdão recorrido (Vol. 1, fl. 15):
    “Trata-se de agravo de instrumento interposto pela CVM contra decisão prolatada em execução fiscal, que indeferiu pedido de juntada das telas da consulta do sistema BACENJUD para conferência. 
    Sustenta a parte agravante, em síntese, que a juntada dos comprovantes de acesso ao BACENJUD é medida impositiva pelo princípio da publicidade, sendo certo que tem o direito de aferir a regularidade da consulta. Requer a reforma da decisão agravada para que seja determinada a juntada do extrato da consulta ao sistema BACENJUD. 
    (...)
    Em que pesem as alegações da parte agravante, o princípio da publicidade invocado como fundamento do pedido não impõe a juntada aos autos do comprovante de consulta ao sistema BACENJUD, já que a certidão constante dos autos indica de forma suficiente o ato que foi realizado e o resultado daí decorrente. 
    Nesse sentido, recente decisão deste Regional: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BACENJUD. EXTRATO. CERTIDÃO. Realizada a consulta ao sistema Bacenjud e certificado nos autos o resultado infrutífero da medida, não se exige que também seja juntado o extrato da consulta. (TRF4, AG 5035933-33.2019.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 22/10/2019) 
    […]”. 
    Opostos Embargos de Declaração, foram rejeitados (fl. 32, Vol. 1).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 1, fl. 42), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta violação aos artigos 5º, LV; 37; e 93, IX e X, da Constituição Federal. Aduz que “o v. acórdão recorrido afastou a aplicação dos referidos dispositivos constitucionais ao reconhecer que realizada a consulta ao sistema BACENJUD, basta uma certidão juntada aos autos certificando o resultado da medida” (Vol. 1, fl. 43).
    Ao sustentar a repercussão geral da questão constitucional, estes são os argumentos da parte relativos ao caso concreto (Vol. 1, fl. 43):
    “A aferição da repercussão geral sujeita-se, nos termos do art. 1.035, § 1º, do CPC, à “existência, ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo” 
    No caso em tela, há questão relevante do ponto de vista jurídico.
    Preliminarmente, destaca-se que é evidente a repercussão federal da questão constitucional discutida. Discute-se a aplicação dos artigos. 5º, LV, 37 e 93, IX e X, da CF ao caso dos autos, considerando-se que impedir o acesso do extrato emitido pelo sistema BACENJUD ao credor vai de encontro ao princípio da publicidade dos atos judiciais e da ampla defesa. O v. acórdão recorrido afastou a aplicação dos referidos dispositivos constitucionais ao reconhecer que realizada a consulta ao sistema BACENJUD, basta uma certidão juntada aos autos certificando o resultado da medida. Sem dúvida, a discussão tem grande influência na recuperação de créditos, eis que o efeito multiplicador da decisão recorrida dificulta sobremaneira a cobrança de valores em casos análogos. Ademais, verifica-se a grande relevância jurídica da discussão.”.
    É o relatório. Decido. 
    Introduzido pela Emenda 54, de 1º de julho de 2020, o § 1º do art. 326 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal estabelece que “poderá o relator negar repercussão geral com eficácia apenas para o caso concreto”.
    O presente Recurso Extraordinário foi interposto em agravo de instrumento apresentado em face de decisão prolatada em execução fiscal, que indeferiu pedido de juntada, aos autos, do demonstrativo da consulta feita ao BACENJUD.
    Pois bem: os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    No presente caso, a parte recorrente não apresentou elementos concretos, indicativos da presença de repercussão geral. 
    De todo modo, da análise dos autos, verifica-se que a questão controvertida não extrapola os limites da causa e o interesse subjetivo das partes envolvidas. Trata-se de tema específico, de efeito restrito e aplicação limitada.
     Diante do exposto, com base no art. 326, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente